Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS NÃO ESGOTADOS.
Não comprovado ter a parte interessada esgotado todos os meios de que dispõe para localização de bens passíveis de penhora do devedor, descabe demandar a excepcional intervenção do Poder Judiciário, por meio de seus sistemas, para renovação de consultas em seus sistemas próprios e requisição de informações constantes em outros órgãos públicos.
O pleito calcado em rasa argumentação acompanahda da simples relação de uma série de supostos sistemas (CBIB, INCRA, AGRODEFESA, DOI, CCS, CENSEC, SIMBA/SICOAF), que sequer se sabe da real existência (de alguns deles) e viabilidade de procura para os fins processuais em questão, sem ao menos apresentar seus nomes e responsáveis corretamente, não merece acolhida, porquanto não cabe ao Poder Judiciário substituir as partes no mister que lhes cabe, podendo, em consideração ao primado da cooperação realizar diligências de modo complementar, de modo auxiliar, nunca com protagonismo nos atos processuais de responsabilidade das partes.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.